Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014239-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS - CPF: 177.278.631-49 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Cartão de crédito consignado. Convers
ão em empréstimo pessoal. Idoso.
Hipervulnerabilidade
. Restituição simples. Inexistência de dano moral. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação

interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado cujos valores foram disponibilizados via TED, sem utilização para compras.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se a conversão do contrato para empréstimo consignado é cabível
; e (
ii
) estabelecer se há fundamento para
a condenação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
O dever de informação deve ser observado com maior rigor nas relações de consumo envolvendo idosos, considerados
hipervulneráveis
. A ausência de transparência na contratação justifica a conversão da operação em empréstimo consignado.

4.
Todavia, a simples configuração da irregularidade contratual não implica, por si só, a existência de dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado abalo extrapatrimonial relevante.

IV.
Dispositivo e tese

5.
R
ecurso parcialmente provido para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
.

Tese de julgamento:
“
O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo consignado quando demonstrada a ausência de utilização para compras e a disponibilização dos valores exclusivamente via TED, especialmente em contratos firmados com idosos, em observância ao deve
r de informação e transparência”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, artigos 2, 3 e 14;
CC, artigo
205
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
N.U 1046371-30.2022.8.11.0041,
Rel.
Serly
Marcondes Alves, Qua
rta Câmara de Direito Privado, j.
em
12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025
; TJMT
N.U 1008299-42.2023.8.11.0007,
Rel.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.

em
27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS
contra a sentença

prolatada

pelo
MM. Juiz de Direito
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

da
1a Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT
, que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos
Morais

ajuizada

em face de

BANCO BMG S.A.
,

julgou
improcedentes os pedidos
na inicial, condenando
o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de benefic
iário da assistência judiciária

(ID
275762403
).

Em suas razões recursais,
o apelante
sustenta
que
foi induzido a erro pela instituição financeira apelada
, que não esclareceu devidamente os termos da operação no momento da contratação, e que não recebeu nem desbloqueou o cartão de crédito, sendo os valores disponibilizados por meio de transferências bancárias (TED), caracterizando empréstimo consignado e não operação de cartão de crédito.

Defende que a ausência de utilização do cartão para compras e a cobrança de encargos elevados são indicativos da irregularidade contratual, requerendo, assim, a conversão do contrato, a devolução de valores pagos indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de
reformar a
sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo-se a operação em empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros mensal de 1,66% a.m., ou, subsidiariamente, o limite máximo de 1,80% a.m., conforme a Instrução Normativa
no 28/2008 do INSS/PRES. Além disso
,
pleiteia a condenação da parte apelada
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento d
e indenização por danos morais e
honorários
sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e
o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 275908358).

Em contrarrazões, a
parte
apelada
arguiu preliminares de prescrição e impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso para que seja mantida integralmente a sentença ora recorrida

(ID
275762408
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)
-
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar de prescrição dos descontos efetuados,
o
Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que
prevê o prazo prescricional decenal
.

Ademais, por se tratar de
obrigação de trato sucessivo
, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente,
a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último desconto indevido
.

À vista disso,
não há que se falar em prescrição
no caso concreto
, seja total ou parcial, considerando que o último pagamento realizado ocorreu com a quitação do débito em setembro de 2022, conforme documentação constante nos autos (ID 275762381, pp. 68 e 69).

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO.

DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO
.
DECENAL
. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIDA
. [...]
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
SAQUES
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
[...]
A prescrição aplicável ao caso é a decenal
(art. 205 do CC),
contada a partir de cada pagamento
,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Como não houve pagamento anterior ao prazo prescricional, a prejudicial de
prescrição deve ser afastada.
[...]
O prazo prescricional aplicável às ações que discutem contratos bancários sob a ótica do CDC é de 10 anos, nos termo
s do art. 205 do Código Civil.

[...]”
(N.U 1043977-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
– grifo nosso
)
.

“
[...]
3
. Não há prescrição ou decadência,
considerando que se trata de relação de trato sucessivo
,
conforme entendimento consolidado do STJ
.
O prazo é renovado a cada desconto efetuado em benefício previdenciário
,
sendo o termo inicial a última parcela vencida
. [...]”
(N.U 1010975-97.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
– grifo nosso – grifo nosso
)
.

Portanto, considerando que
o último pagamento ocorreu em 2022
e que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição, nem mesmo parcial, estan
do preservado o direito do apelante
de questionar a totalidade dos descontos realizados.

Desse modo
,
rejeito
a preliminar de
prescrição arguida pela
apela
da
.

É como
voto
.

VOTO
(
PRELIMINAR) - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelada impugna, ainda, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com
as custas
processuais.

Todavia
, seus argumentos não merecem prosperar.
Vejamos.

Em se tratando de impugnação à justiça gratuita,
o ônus da prova compete ao impugnante
,
ou seja, a parte apelada deve comprovar que o
apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais
.

No entanto,
verifica-se
nos autos que
a

parte
apelad
a
se
limitou a negar
a hipossuficiência da parte apelante

sem apresentar qualquer elemento concreto
– como extratos bancários, declarações de renda complementar ou indícios de patrimônio oculto – que pudesse infirmar a declaração de
hipossuficiência contida na origem
.

Des
s
a forma, não tendo trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos
assim decidiu este Egrégio Tribunal
:

“
[...]
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. [...]

3
.
O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante
, nos termos da jurisprudência consolidada.
A instituição financeira não demonstrou a inexistência de hipossuficiência da apelada
,
tampouco apresentou elementos que justificassem a revogação do benefício
.
[...]
1. O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que
deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária
.

[...]” (N.U 1023951-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025 – grifo nosso).

“
[...]
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO
[...]
1
.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas
,
despesas

processuais e honorários advocatícios
.
[...]”
(N.U 1032357-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025
– grifo nosso
)
.

Rejeito
,
assim
, a preliminar
suscitada
pela parte apelada
.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[
RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
Wanderley Augusto de Jesus
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

em face de

Banco BMG S.A
.
,
com a pretensão de reconhecer a inexistência de um débito supostamente indevido, anular eventual contrato celebrado sem sua autorização, obter a devolução dos valores descontados e ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Em sua inicial, o autor, ora apelante,
relatou que é funcionário público aposentado e aderiu à oferta da instituição financeira por meio de correspondente bancário para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, sendo que os descontos ocorreram de agosto de 2009 a setembro de 2022.

Narrou
que ao questionar a instituição financeira ré, ora apelada,
por meio da Superintendência de Defesa do Consumidor obteve resposta parcial, sendo justificados os descontos como decorrentes de cartão de crédito consignado, ocasião em que teve ciência da operação contratada.

Afirmou
que após a celebração do contrato, foi procurado repetidas vezes por representantes
da parte ré
com a oferta de novos saques, que são
transferidos para a
conta corrente, o que o induziu
a pensar se tratar de novos empréstimos.

Argumentou
que já foram descontadas 154 parcelas
, as quais
superaram R$ 218.777,37 (duzentos e dezoito mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), e que
a parte ré
descumpriu o dever de esclarecimento ao consumidor quanto aos termos do ajuste
.

Em sua contestação,
a parte ré

sustentou

a ciência do autor acerca da modalidade contratada e a impossibilidade de anulação do contrato, acostando áudios de ligações telefônicas para corroborar sua alegação; a ausência de abusividade contratual; a validade da Cédula de Crédito Bancária emitida; o desacerto na pretensão de repetição do indébito e indenização por danos morais, declinando a forma de fixação da correção monetária e juros de mora em caso de condenação e a necessidade de afastamento da inversão do ônus da prova.

A
o apreciar o feito
, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando
im
procedentes os pedidos formulados
na inicial
, fundamentando sua decisão nos seguintes ter
mos

(ID
275762403
):

“[...]

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

[...] Não
há de se negar que, conforme comprovado pelo réu com a contestação
e não impugnado pelo autor quando instado a se manifestar
, das faturas e comprovantes de TED exibidos pelo Banco (Id. 154402675 - Págs. 1/33), no decorrer da vigência da relação contratual foram efetuados 33 saques. Além disso, foram juntados links de ligações telefônicas que demonstram a ciência do consumidor sobre o produto contratado (Id. 154402655 - Pág.14), bem como houve a quitação do débito em 20/09/2022 mediante o pagamento de fatura, como se vê no Id. 154402660 - Pág. 68. Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que a parte requerente fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio. Não obstante deve ser
rechaçado a tese de fraude
na contratação, decorrente da falta de explanação quanto à modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes. Trata-se de comportamento que
foge ao comum, que descaracteriza o desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação, de modo que, não obstante o anterior posicionamento do juízo em sentido diverso, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila. Considerando que a parte autora não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês. Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pela parte autora, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que este tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares, restando comprovado que este se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato. De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na inicial. [...].

DO DANO MORAL

Considerando o não acolhimento da tese de transmudação para contrato de empréstimo, não há de se falar em caracterização de danos morais, posto que
foge
dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos e saques efetivados no decorrer da relação contratual. A despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não
restou
configurado, danos à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora. Para o acolhimento de pretensão reparatória,
mister
se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou demonstrado “in
casu
”,ante a robusta prova em sentido diverso. Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. [...].

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS em face de BANCO BMG S.A. e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa,
suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.
[
...]”
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da conversão de um contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, diante da alegação de
erro ou indução na contratação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que determina: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Ademais, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Diante
disso
, conclui-se que a responsabilidade da instituição financeira
apelada
pelos danos causados aos seus consumidores é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo culpa para a caracterização do ilícito.

No caso em apreço,
o
“
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” (ID 275762380, pp. 01-05)
, por si só,
gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se trata de um empréstimo consignado
ou
do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além do mais, tal
documento,
não comprova de maneira inequívoca que a parte apelante tenha recebido e utilizado o cartão de crédito na forma
contratada
, visto que
a existência do termo não afasta a necessidade de demonstração efetiva da ciência e da concordância do consumidor quanto à natureza jurídica do contrato firmado
.

A análise dos autos evidencia que o apelante utilizou o contrato
exclusivamente

para a realização de saques
, conduta que revela sua intenção inequívoca de obter um empréstimo e
não de utilizar um cartão de crédito para compras
.
Aliás, a
frequência e o
volume dos
saques realizados (
33 operações
– ID
275762389
)
demonstram um desvio da finalidade originalmente pactuada
.

Além disso, a forma de pagamento das parcelas – por meio de transferências bancárias (TED) – reforça a tese de que o consumidor não utilizou o cartão como meio de pagamento usual, tampouco há nos autos qualquer prova concreta de que ele tenha sequer recebido o referido cartão.

Dessa forma, a
ausência de utilização do cartão para compras de bens ou serviços revela que
a intenção inicial da parte contratante estava vinculada à obtenção de recursos financeiros
,
típica de um contrato de empréstimo
, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Aliás, o
idoso
, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de
consumidores
hipervulneráveis
, conforme orientação j
urisprudencial do STJ
, veja-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. [...]
”

(
REsp
1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022 – grifo nosso)
.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895636 - GO (2021/0163037-2)
DECISÃO
Vistos
, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”

(STJ -
AREsp
: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)
.

A complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado

tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automá
ticos em folha.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
.

Assim, é imperativo que se reconheça a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos
à maior
e à proteção de sua dignidade e
integridade financeira, visto que
a parte apelada
impinge ao apelante
desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíve
is com a boa-fé ou a equidade
”
.

Desse modo, considerando que
os pagamentos foram realizados
apenas por transferência bancária
, bem como que
não restou comprovada a utilização efetiva do cartão de crédito
pelo apelante
, a
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Nesse
sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
SAQUES COMO EMPRÉSTIMOS
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO. [...]
8
. O banco liberou valores via transferência bancária sem a assinatura formal da consumidora, evidenciando que
a operação possuía características de empréstimo consignado
,
mas com encargos próprios de cartão de crédito
. [...]
O contrato de cartão de crédito consignado
,
quando utilizado exclusivamente para saque com desconto em folha
,
pode ser convertido em empréstimo consignado
, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos. [...]” (N.U 1046371-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

“
[...] III.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão
, violando os princípios da boa-fé e transparência (
CDC, art.
6o, III)
.
[...]”

(N.U 1022486-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)
.

“[...]

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas
cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
[...]
”
. (N.U 1003927-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024 – grifo nosso)
.

R
econhecido o vício na contratação
, resta evidente
o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples
,
visto que
a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido,
bem como a má-fé do credor
, a qual não restou devidamente provada na espécie
.

Por outro lado
, quanto à
indenização por danos morais
, é imprescindível a comprovação de violação
a direitos
da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, conforme disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

O dano moral não se presume automaticamente em casos de falha na prestação do serviço, sendo indispensável que a parte lesada demonstre efetivo abalo emocional ou constrangimento significativo que extrapole o mero dissabor cotidiano decorrente da relação contratual.

In
casu
, ainda que tenha havido falha na prestação do serviço,
não se verificou situação excepcional que tenha causado lesão a direitos da
personalidade
, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim t
eve a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
Quanto ao pleito de dano moral, foi reconhecido que a contratação de crédito em modalidade diferente do pretendido inicialmente não gerou abalo suficiente para configurar dano moral indenizável.
[...] Tese de julgamento:
‘
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples é cabível quando verificado vício de consentimento na contratação,
não sendo configurado o dano moral se não houver abalo significativo à esfera íntima da consumidora
’
.
[...]
”
(N.U 1008299-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024 – grifo nosso)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

EM FOLHA DE PAGAMENTO
,
PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não há dano moral indenizável no caso concreto
,
haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte
,
já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado
.

Logo
,
a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabo
r.
[...]”
(N.U 1010219-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso)
.

Assim, considerando que
a parte apelada
não logrou êxito em comprovar que as informações contidas no instrumento jurídico acerca da modalidade contratada eram de clareza inequívoca, nem demonstrou, de modo incontestável, que o
apelante
tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tampouco que recebeu ou utilizou cartão de crédito, e em observância aos princípios que nort
eiam as relações consumeristas
, entendo que a sentença deve ser reforma
da nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wanderley Augusto de Jesus
, a fim de reformar em parte a sentença
recorrida
, tão somente para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, a contar a partir da data do débito de cada parcela, estabelecendo, ainda, que tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei

n. 14.905/2024,
devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por conseguinte, modificado o julgado e
tendo o autor decaído de parte mínima
,
inverto o ônus de sucumbência
, condenando
a parte apelada,
Banco B
MG
S.A.
,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025